Tribunal: STF
Processo: HC 89983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO FISCAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. DECISÃO DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
   CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Denúncia carente de justa causa quanto ao crime tributário,
   pois não precedeu da investigação fiscal administrativa
   definitiva a apurar a efetiva sonegação fiscal. Nesses crimes,
   por serem materiais, é necessária a comprovação do efetivo dano
   ao bem jurídico tutelado. A existência do crédito tributário é
   pressuposto para a caracterização do crime contra a ordem
   tributária, não se podendo admitir denúncia penal enquanto
   pendente o efeito preclusivo da decisão definitiva em processo
   administrativo. Precedentes.
2.      Habeas corpus concedido.